Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS – DIFAL. VÍCIO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. OCORRÊNCIA. DECOTE NECESSÁRIO. RE 1.287.019/DF (TEMA 1.093). ADI no 5.469/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO EM CURSO ANTES DO JULGAMENTO PELO STF. RESSALVA. APLICABILIDADE.
1. Incorre em julgamento ultra petita a sentença que declara o direito à compensação não postulado pela impetrante, acarretando o decote daquilo que foi concedido a mais e não a nulidade total do julgamento.
2. Conforme tese de Repercussão Geral (Tema 1.093) fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.287.019/DF, “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
3. Estando a impetração expressamente excluída da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, é inexigível da impetrante a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS nas operações interestaduais de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do referido imposto residentes no Distrito Federal.
4. Rejeitou-se o pedido de sobrestamento dos autos e as preliminares de inadequação da via eleita e de ilegitimimidade ativa. Acolheu-se a preliminar de vício de julgamento ultra petita, decontando-se o excesso. No mérito, negou-se provimento ao apelo e à remessa necessária.